Tribunal: TJMT
Processo: 1021436-15.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021436-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), DANILO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 139.595.141-15 (AGRAVANTE), D & Z INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.427.988/0001-57 (AGRAVADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO DOMÍNIO DO EXECUTADO – PROVA DA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR A CONSUMAÇÃO DA DÍVIDA – REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS QUE NÃO COMUNICA O IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – BAIXA DA PENHORA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a cadeia dominial comprova que o imóvel foi adquirido 04 (quarto) anos antes da existência da suposta dívida, bem como que a proprietária é casada pelo regime de separação de bens, também formalizada em data posterior ao débito, deve ser mantida a decisão que bem acolheu o pedido formulado nos embargos de terceiro e deferiu a baixa da penhora recaída sobre o imóvel equivocadamente indicado na execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILO BENEDITO DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1024947-92.2023.8.11.0041, opostos por D & Z INVESTIMENTOS LTDA., deferiu a tutela de urgência para determinar a baixa da penhora recaída sobre o imóvel lote 14, quadra 08, no Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, no município de Chapada dos Guimarães, matriculado sob nº 12.267 (antiga matrícula 10.639), no Primeiro Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

Em breve síntese, o recorrente relata que a Sra. Michelle Zangarine Dorileo, esposa do Sr. Tiago Dorileo (ora executado nos autos principal), veio aos autos por meio da ação de embargos de terceiro, com intuito de realizar a baixa da penhora sobre bem imóvel urbano, localizada na cidade de Chapada dos Guimarães, pertencente ao executado.

Sustenta que
“apesar de haver demonstração que o bem foi adquirido somente pela embargante ora agravada, a mesma deixou de demonstrar o seu pacto antenupcial, como requisito imprescindível, para sua objurgação”.

Esclarece que descaracterizado o regime de separação de bem entre ambos, recaindo sob o regime parcial, cujo é aquele que, a comunicação entre ambos, desde a constância matrimonial, que, foi no ano de 2009.

Afirma que
“diante deste ponto omisso, faz necessário a reforma do retro decisão, pois, não atendeu requisitos ensejadores para poder se credenciar e beneficiar da não comunicação dos bens entre conjugues sob regime de separação de bem”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter a penhora recaída sobre o imóvel indicado à nos autos, até o julgamento final da execução proposta pela agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiário da assistência judiciária.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 183211687).

Contraminuta, no Id. 185665179, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que reconheceu o domínio do imóvel à Sra.
Michelle Zangarine Dorileo
e deferiu o pedido realizado nos Embargos de Terceiro para autorizar a baixa da penhora recaída sobre o imóvel lote 14, quadra 08, no Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, no município de Chapada dos Guimarães, matriculado sob nº 12.267 (antiga matrícula 10.639), no Primeiro Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

Pois bem.

Não obstante às alegações do recorrente, ficou comprovado que a Agravada é legitima proprietária do imóvel situado no lote 14, quadra 08, no Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, no município de Chapada dos Guimarães, matriculado sob o n. 12.267 (antiga 10.639), Livro n. 2-CE, Folha 59, no Primeiro Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Como bem consignado no
decisum a quo
, na data de 14 de abril de 2011, o senhor
Elton Vinícius Brasil Diniz
transferiu todos os direitos de posse e propriedade a senhora Michelle Regina De Paula Zangarini Dorileo, administradora da empresa Embargante, vejamos:

Por conseguinte, mediante escritura pública de compra e venda com cessão de direitos de imóveis, devidamente assinada por todos os cedentes, o imóvel foi levado a registro em nome da Agravada, vejamos:

Assim, é possível observar da cadeia dominial que,
Michelle Regina De Paula Zangarini Dorileo
, administradora da empresa Agravada, adquiriu o presente imóvel em 14 de abril de 2011, ou seja, mais de 04 (quarto) anos antes da existência da suposta dívida, que foi formalizada no ano de 2015.

Ademais, conforme consta nos próprios autos da execução, a senhora
Michelle
é casada com o executado
Tiago
pelo regime de separação de bens, senão vejamos:

Logo, não há falar na necessidade de pacto antenupcial, uma vez que além de serem casados pelo regime de separação de bens, o imóvel foi adquirido antes da existência da suposta dívida.

Assim, ausente motivos que infamem a tese empossada, deve ser mantida a decisão que bem acolheu o pedido formulado nos embargos de terceiro e deferiu a baixa da penhora recaída sobre o imóvel lote 14, quadra 08, no Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, no município de Chapada dos Guimarães, matriculado sob nº 12.267 (antiga matrícula 10.639), no Primeiro Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024